Tribunal: TJDFT
Processo: 0718111-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. DÉBITO TRIBUTÁRIO. IPVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. PRESCRIÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que denegou liminar indeferindo o seguro garantia como forma de suspensão da exigibilidade de crédito tributário.
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1156668/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o seguinte entendimento: “a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontrase taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos”.
3. A apólice do seguro-garantia foi emitida em valor não correspondente à integralidade dos valores referentes aos débitos de IPVA discutidos na inicial, motivo pelo qual não se presta a viabilizar a obtenção de certidão positiva com efeito de negativa.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.